Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004293-70.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), RCB INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ: 08.823.301/0001-27 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ROGER LUCAS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 053.398.291-03 (EMBARGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO – PAGAMENTO COMPROVADO DE PARCELA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETOS SUBSEQUENTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DE COBRANÇA – MANDATÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004293-70.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: RCB INVESTIMENTOS S/A

EMBARGADO: ROGER LUCAS AZEVEDO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
RCB INVESTIMENTOS S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 355311898) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para
“
RECONHECER
o pagamento da parcela referente ao mês de outubro de 2023, efetuado em 17/10/2023.
CONDENAR
a parte ré, a disponibilizar todos os boletos referentes às parcelas ainda não pagas até a quitação do contrato, sem a incidência de qualquer ônus.
CONDENAR
a parte ré a promover a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.
CONDENAR
os réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento pelos danos morais causados, com juros e correção monetária contados do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ”
(sic).

Inconformado, a embargante defende em suas razões que há omissão no julgado quanto à análise dos documentos por ela acostados, notadamente aqueles que evidenciariam sua atuação meramente mandatária em nome do Banco Bradesco, defendendo sua ilegitimidade para responder pelos fatos narrados na inicial.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a responsabilidade civil da embargante, sustentando a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que sua atuação limitou-se ao exercício regular de direito de cobrança, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, inexistindo nexo de causalidade apto a ensejar o dever de indenizar. Argumenta, ademais, que não houve comprovação efetiva dos danos alegados, defendendo a inexistência de abalo moral indenizável.

Subsidiariamente, pugna pela revisão do
quantum
indenizatório arbitrado, sustentando que o valor fixado não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido para patamar módico.

A embargante também aponta contradição no tocante à sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, defendendo a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual tais ônus devem ser suportados por quem deu causa à demanda, sustentando que a parte autora apresentou pretensão genérica e desprovida de comprovação adequada, razão pela qual não deveria arcar com os ônus sucumbenciais.

A par desses argumentos, pugna
“[...] o recebimento e procedência destes Embargos com efeitos infringentes, onde se requer a análise e apreciação da petição e provas protocolizadas. Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada e julgar improcedente os pedidos da inicial”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 359715398, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões e obscuridades apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO – PAGAMENTO COMPROVADO DE PARCELA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE BOLETOS SUBSEQUENTES – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DE COBRANÇA – MANDATÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, §1o, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa de cobrança que atua em nome da instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovado o pagamento da parcela contratual, revela-se ilícita a negativa de emissão dos boletos subsequentes e a manutenção da cobrança, sobretudo quando tal conduta culmina na indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por danos morais em R$5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando-se os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, no que concerne à suposta ausência de análise dos documentos por ela juntados, especialmente aqueles destinados a comprovar sua condição de mera mandatária do Banco Bradesco e a inexistência de ato ilícito, bem como quanto à caracterização do dano moral e à fixação do
quantum
indenizatório, além da sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sustentando, em síntese, que tais pontos não teriam sido devidamente apreciados ou teriam sido enfrentados de forma contraditória.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] Em sede de preliminar recursal, a apelante requer o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
, asseverando que atua na qualidade de mera mandatária da instituição financeira credora (Banco Bradesco), limitando-se a realizar a cobrança extrajudicial e a intermediar acordos, sem poder de ingerência sobre a manutenção do gravame, a emissão original dos títulos ou a titularidade do crédito, sendo todos os atos praticados em nome e sob a responsabilidade exclusiva do mandante, razão pela qual entende não possuir pertinência subjetiva para responder pelos termos da demanda.

Sobre o tema, é cediço que a empresa prestadora de serviços de cobrança, que autua em nome da instituição financeira, torna-se solidariamente responsável por danos decorrentes da cobrança indevida de dívida inexistente, a rigor do que preceituam os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do CDC

[...]

No caso dos autos, a apelante
RCB PORTFÓLIOS LTDA.
integrou a cadeia de consumo ao assumir a gestão da cobrança do contrato de financiamento após o breve atraso do autor.

Conforme narrado e comprovado documentalmente, o consumidor entrou em contato diretamente com a empresa de cobrança e enviou o comprovante de pagamento da parcela de outubro de 2023. Todavia, mesmo ciente da quitação, a apelante não procedeu à baixa no sistema e negou a emissão dos boletos subsequentes, conduta que contribuiu decisivamente para a negativação indevida e para os transtornos suportados pelo apelado, não podendo se eximir de responsabilidade sob o argumento de ser mera mandatária.

[...]

No que se refere ao pleito de
afastamento da condenação por danos morais
, ou, subsidiariamente, à
redução
do quantum indenizatório, verifica-se, no caso concreto, manifesta falha na prestação do serviço, consubstanciada na indevida persistência das cobranças mesmo após o adimplemento da obrigação.

Tal conduta, além de evidenciar desorganização na gestão contratual, acabou por obstar o consumidor de adimplir regularmente outras obrigações assumidas, culminando na indevida inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que, por si só, enseja a reparação moral.

Dessa maneira, não há razão que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida a condenação por danos morais, nos moldes fixados pela Magistrada de piso. [...]”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.”
(N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (Destaquei)

Desse modo, o acórdão foi expresso ao reconhecer que
a embargante integrou a cadeia de consumo e participou ativamente da cobrança, contribuindo para a negativa de emissão dos boletos e, consequentemente, para a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos
.

No tocante à alegação de
omissão quanto à análise dos documentos
, verifica-se que
o julgado apreciou o conjunto probatório de forma global, concluindo pela comprovação do pagamento da parcela de outubro de 2023 e pela ausência de impugnação eficaz por parte da recorrente
.

Também não procede a alegação de
contradição quanto à condenação por danos morais
.

O acórdão é coerente ao reconhecer que
a conduta dos réus, ao impedir o adimplemento das parcelas subsequentes e promover a negativação indevida, configura falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada
. A insurgência da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se presta à via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, quanto à
condenação em custas e honorários advocatícios
, igualmente não há qualquer vício a ser sanado. A manutenção integral da sentença implica, de forma lógica, a preservação dos ônus sucumbenciais, inclusive com a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A invocação do princípio da causalidade, nesse contexto, não evidencia contradição no julgado, mas apenas reforça a pretensão de rediscussão do mérito, providência incabível nesta via integrativa.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026